Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025373-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA PATRICIA SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.727.511-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025373-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jessica Patricia Santos Oliveira de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Itauba

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BARIÁTRICA ELETIVA. PACIENTE EM TRATAMENTO COM O MUNICÍPIO. FILA DE ESPERA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, com 33 anos de idade (quando do ajuizamento da ação) e portadora de obesidade, pleiteia pela realização do procedimento cirúrgico denominado bariátrica, por apresentar hipertensão essencial, ansiedade generalizada, insucesso em nutrição e dietética, recomendação de médico cardiologista para perda de peso, baixa autoestima e fadiga fácil. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os Recorridos sejam obrigados a realizarem o procedimento cirúrgico objeto destes autos.

2. A respeito da pretensão autoral, o NAT (Núcleo de Apoio Técnico) informou que não há prova da urgência e que não foi apresentado nos autos o relatório detalhado do plano terapêutico desenvolvido por equipe multidisciplinar para a paciente, no tratamento da obesidade, como recomendado pelo Ministério da Saúde.

3. Da análise dos autos, em que pese a Reclamante, ora Recorrente, alegar que restou comprovada a urgência na realização do procedimento cirúrgico, verifico que o tratamento foi regulado como eletivo e

deixou de apresentar o relatório detalhado do plano terapêutico desenvolvido por equipe multidisciplinar para o tratamento da obesidade, como recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, não há evidências de que o quadro clínico apresentado pela Recorrente seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no
SUS
.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Inobstante se perceba nos autos a existência de receituário médico e exames, não há nenhum laudo médico atestando a urgência e emergência do atendimento médico especializado, muito pelo contrário, o procedimento cirúrgico pretendido pela reclamante foi regulado como eletivo (...)Com feito, embora seja plausível a demanda proposta pela parte autora, tenho entendimento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos médicos”.

5. Desta forma, não restando evidenciado nos autos o perigo da demora, já que a parte autora não demonstrou tal situação, nem que há risco de morte ou de perda da oportunidade para a realização do procedimento indicado, não podendo a via judicial ser utilizada como meio eletivo ao tratamento dos beneficiários do SUS.

6. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA
BARIÁTRICA
. PROCEDIMENTO ELETIVO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Sanderley Almeida Mesquita da Silva contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, que visava compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis ao fornecimento de cirurgia
bariátrica
. A parte autora, diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades associadas, alegou risco de saúde e iminência de morte caso não realizada a intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

3. (i) verificar se a cirurgia
bariátrica
é imprescindível e urgente para a garantia do direito à saúde da autora;

4. (ii) determinar se cabe ao Poder Público, de forma solidária, a obrigação de fornecer o procedimento pleiteado em caráter prioritário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para promover ações que assegurem a saúde dos cidadãos.

4. A cirurgia
bariátrica
foi considerada procedimento eletivo, sem urgência comprovada nos autos, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que destacou a ausência de avaliação multidisciplinar e de regulação prévia no sistema público de saúde.
5. A inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, não autoriza o afastamento de critérios técnicos para determinar a prioridade no fornecimento de tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (
SUS
).

6. A parte autora não comprovou a imprescindibilidade imediata da cirurgia
bariátrica
para a garantia de sua vida ou saúde, tampouco que sua condição fosse incompatível com a
fila
regular de espera do
SUS
.

7. A jurisprudência do STF (Tema 793) reforça que a obrigação solidária dos entes federativos pelo
SUS
não afasta a necessidade de observância dos critérios de repartição de responsabilidades e planejamento na execução das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de cirurgia
bariátrica
pelo
SUS
depende de comprovação de urgência e imprescindibilidade, devendo ser respeitado o planejamento e os critérios de prioridade técnica estabelecidos pelo sistema público de saúde.
2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos não afasta a necessidade de observância de requisitos formais para acesso aos tratamentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput e XXXV; 23, II; 196; 198. CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Tema 793.

(N.U 1018846-90.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA
BARIATRICA
ELETIVA. PACIENTE EM TRATAMENTO PELO ESTADO.
FILA
DE ESPERA DO
SUS
. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de cirurgia
bariátrica
, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

2. Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

3. In casu, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

4. Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no
SUS
.

5. Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003364-70.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

7. A representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado, consoante parecer juntado em 29/11/2024.

8. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.
A Recorrente arcara com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025